Tribunal: TJDFT
Processo: 0717224-53.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DOLO DEMONSTRADO. EXPOR A VENDA, EM PROVEITO PRÓPRIO E NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL, COISA QUE SABE SER PRODUTO DE CRIME. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. No crime de receptação, o dolo do agente, notadamente quanto à ciência da origem ilícita do bem, não deve ser aferido pelo psiquismo do autor do delito, mas pelas circunstâncias fáticas do ocorrido, com fundamento na análise dos elementos de convicção constantes dos autos.
2. A exposição a venda de veículos de origem ilícita, com preço bem abaixo do valor de mercado, aliado à ausência de mínima comprovação por parte do réu a sustentar a sua versão de que não tinha conhecimento da procedência irrregular dos bens comercializados, levam à efetiva caracterização do crime de receptação qualificada narrado na denúncia, sendo a condenação medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e não provido.